Tribunal: TJES
Processo: 0010850-14.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010850-14.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOVEMIR PASSOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO ESTADO NÃO CARACTERIZADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1.
“A prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente”

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5005107-72.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 25/05/2023).
2.
Hipótese em que

o Município não se quedou inerte em nenhum momento, apresentando pedidos de prosseguimento do feito, de forma que a demora na tramitação do feito não pode ser imputada ao
exequente.
3.
Sentença anulada.
4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010850-14.2005.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOVEMIR PASSOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 111/112, proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em desfavor de Jovemir Passos, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 113/118) o Município pugna pela anulação da r. sentença alegando, em síntese, que não se verificou a ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso, pois não transcorreu lapso temporal suficiente para justificar a extinção do feito.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. Inicialmente, destaco que, conforme consta do artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil, a execução será extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente.

De acordo com o C. Superior Tribunal de Justiça, “
Incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1422606/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016).

Assim, a prescrição intercorrente é a prescrição que se verifica no curso de um processo em andamento, decorrente da inércia do seu titular na promoção do regular andamento do feito.

A inércia deve ser do titular do direito, não havendo que se falar em prescrição se a demora decorrer de atraso imputável ao Judiciário. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. Seja por não restar demonstrada a inércia do ente estatal na busca do crédito ou mesmo por ter a própria empresa contribuído a este alongamento da instrução, deve ser afastada a arguição de implemento do prazo da prescrição intercorrente ao caso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005107-72.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 25/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
(TJES, Apelação Cível nº 0000296-10.2002.8.08.0016, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 01/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – ARQUIVAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente pressupõe que haja inércia do exequente, por isso, a paralisação do processo por prazo superior ao quinquênio legal não acarreta automaticamente a extinção do crédito tributário.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 0075374-73.2012.8.08.0011, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 10/08/2023)

No presente caso, a ação de execução foi ajuizada em 29/07/2005 e o despacho determinando a citação do devedor foi proferido em 16/11/2005, tendo sido cumprido apenas em 13/12/2007.

Diante da não localização do devedor, os autos foram remetidos em 17/04/2008 à Procuradoria do Município, que peticionou nos autos em 12/05/2008 informando o novo endereço do executado.

Em 25/06/2008 foi determinada a nova citação do devedor, a qual foi cumprida em 30/09/2009, tendo restado infrutífera. Os autos foram novamente remetidos ao exequente em 09/11/2009, quando então o Município requereu a citação por edital do executado, conforme petição datada de 09/11/2009 (fl. 16).

A citação por edital ocorreu em 25/03/2010 (fl. 18) e em 24/08/2010 o MM Juiz de piso proferiu decisão nomeando curador especial. Em 20/09/2010 o devedor apresentou peça denominada “contestação” (fls. 20/23) e, logo em sequência (22/10/2010), o MM Juiz determinou a intimação do exequente para se manifestar.

Em 19/11/2010 o Município apresentou resposta à peça de defesa do executado (fls. 25/29).

Em 25/04/2011 o D. Magistrado proferiu decisão interlocutória decretando a nulidade da citação por edital, contra a qual foi interposto recurso de Agravo perante este Egrégio Tribunal de Justiça, ao qual se deu provimento em 07/11/2011.

Após a juntada da cópia do recurso aos autos principais, o apostilado foi remetido ao Município em 23/11/2012, que peticionou em 26/11/2012 requerendo a penhora
online
nas contas bancárias do devedor (fl. 68).

Realizado o Bacenjud e o Renajud, o MM Juiz proferiu despacho em 04/07/2013 abrindo vista ao exequente diante da não localização de bens em nome do devedor. Os autos somente foram remetidos ao Município em 18/07/2014, um ano após o despacho que assim determinou, e o exequente peticionou nos autos em 22/07/2014 requerendo novas diligências (fls. 76/77).

Em sequência, foi proferido despacho em 09/03/2015 abrindo vista à parte exequente diante da não localização de bens, todavia os autos não foram remetidos ao Município antes de 25/04/2016, data da última certidão constante dos autos antes da petição protocolada pelo exequente em 22/06/2017.

Em 23/08/2018 foi proferida nova decisão pelo MM Juiz de piso, tendo sido os autos remetidos à Procuradoria do Município em 13/09/2018.

Em 24/09/2018 o exequente se manifestou nos autos requerendo a penhora do bem imóvel registrado em nome do devedor, pedido este deferido em 28/02/2019 pelo MM Juiz. A penhora foi realizada em 19/06/2019, conforme certidão de fl. 95.

Em 16/08/2019 o Município requereu a intimação do executado pelos Correios acerca da penhora realizada nos autos, o que foi deferido em 31/10/2019 (fl. 101).

Em 02/12/2019 o Município requereu a suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e em 09/08/2021 o D. Magistrado determinou a intimação do exequente para “requerer o que entender de direito”.

Os autos foram então remetidos ao Município em 10/09/2021, que em 11/10/2021 requereu nova suspensão do feito, desta vez pelo prazo de 60 (sessenta dias).

Após, o MM Juiz de piso proferiu despacho em 22/11/2021 (fl. 107) determinando a intimação do exequente para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente nos autos.

O apostilado foi remetido ao Município em 11/02/2022, que apresentou a petição de fls. 108/109 em 15/02/2022, tendo o processo sido sentenciado em 28/04/2022.

Conforme se vê, o Município não se quedou inerte em nenhum momento, apresentando pedidos de prosseguimento do feito, de forma que, em meu sentir, a demora na tramitação do feito não pode ser imputada ao exequente.

Desse modo, considerando que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende, invariavelmente, da inércia ou desídia do exequente no impulsionamento do feito, o que não ocorreu no presente caso, o recurso merece ser provido.

Face o exposto
, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso para anular a sentença recorrida, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.